Tribunal: TJSP
Processo: 2280148-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
I. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu pedido de desconsideração da personalidade.
II. A questão em discussão consiste em (i) desconsideração da personalidade jurídica e a presença dos elementos caracterizadores de sua ocorrência.
III. A desconsideração da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
I. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu pedido de desconsideração da personalidade.
II. A questão em discussão consiste em (i) desconsideração da personalidade jurídica e a presença dos elementos caracterizadores de sua ocorrência.
III. A desconsideração da personalidade jurídica foi confirmada devido à confusão patrimonial e desvio de finalidade, conforme artigo 50 do Código Civil.
Decisão confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.